Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
3. Eventual inexistência de certificação nos autos a respeito da suspensão do feito não é elemento capaz de obstar a suspensão processual regularmente determinada na origem. Extrai-se que, no dia 26/8/2019, houve pronunciamento expresso do Juízo a quo a respeito da suspensão processual, nos termos do art. 921, III, do CPC, motivada pela ausência de bens penhoráveis (ID 43206297 dos autos de origem). O ato de certificação é puramente declaratório e, via de regra, emanam-se efeitos da decisão judicial a partir da sua própria publicação.
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
5. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.
7. Se ficou comprovado que o processo de execução foi suspenso em 26/8/2019, haja vista a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 26/8/2020, além do transcurso, em 21/7/2021, do prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente da pretensão de execução de cheques, consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/85, somado ao prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos dos art. 921, §§ 4o e 5o c/c 487,I, ambos do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.